Tribunal: TJMT
Processo: 1015545-76.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015545-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAURA VICUNHA INÁCIO RIBEIRO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), LAURA VICUNHA INACIO RIBEIRO - CPF: 981.168.601-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS EM CONTA CORRENTE – TITULAR DA CONTA QUE DETÉM O DIREITO DE CANCELAR A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS, EM RAZÃO DA SUA NATUREZA PRECÁRIA – RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCEN – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA –
PERICULUM IN MORA
QUE DECORRE DA CONDUTA DO BANCO DE CONTINUAR PROCEDENDO OS DESCONTOS, A DESPEITO DA MANIFESTA INTENÇÃO DA CORRENTISTA DE REVOGAR A AUTORIZAÇÃO – DESCONTOS, ADEMAIS, QUE PODEM AFETAR A SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO CONSUMIDOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.085 STJ orienta que
: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

O consumidor tem a faculdade de cancelar a operação de débito automático em conta, submetendo-se, contudo, aos efeitos da mora, de acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.085 e conforme dicção dos arts. 6º e 8º, da Resolução 4.790/2020 do BACEN.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Evidência para Cancelamento Imediato dos Descontos Efetuados em Conta e Indenização Por Danos Morais n.º 1000123-34.2024.8.11.0106, movida por LAURA VICUNHA INACIO RIBEIRO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
“para que o BANCO DO BRASIL S.A. suspenda os débitos em conta das parcelas dos empréstimos contratados, em razão da revogação da autorização da requerente para pagamento mediante débito em conta, sob pena de fixação de multa semanal no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). Deve o requerido expedir os boletos bancários para cobrança do contrato de renegociação firmado.”
(Id. 218196174).

Em suas razões de Id. 215252681, o banco agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, bem como por ser inaplicável a multa para o caso de descumprimento da decisão.

Sustenta que a parte agravada assumiu a obrigação do pagamento das prestações na forma, valor e datas estabelecidos, de modo que foi determinado o desconto do empréstimo dos seus rendimentos diretamente em conta corrente, sendo que a modificação ofende os termos pactuados.

No mérito, protesta pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão guerreada. De forma sucessiva, pleiteia o afastamento da multa diária arbitrada ou a sua redução, em conformidade com o art. 412 do Código Civil.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 221138152.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 225593186, pelo desprovimento do recurso.

Aportaram as informações prestadas pelo Magistrado
a quo
ao Id. 229401235.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
“para que o BANCO DO BRASIL S.A. suspenda os débitos em conta das parcelas dos empréstimos contratados, em razão da revogação da autorização da requerente para pagamento mediante débito em conta, sob pena de fixação de multa semanal no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). Deve o requerido expedir os boletos bancários para cobrança do contrato de renegociação firmado.”
(Id. 218196174).

Contudo, sem razão.

Como se sabe, o cabimento ou não da antecipação da tutela deve ser apreciado à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em uma análise sumária, é possível verificar a verossimilhança das alegações da parte autora/agravada

Veja que a requerente solicitou junto à instituição financeira que fosse alterada a forma de pagamento do empréstimo, com a expedição de boletos, contudo a solicitação não foi atendida pelo Banco do Brasil. Além disso, demonstrou nos autos que os
descontos podem afetar a sua subsistência,
de maneira que todo o salário da autora foi alcançado pelo banco.

Nesse contexto, verifica-se que apesar de ter solicitado o cancelamento do débito automático em março/2024, o requerimento não foi atendido, tendo a instituição financeira realizado o desconto automático no valor aproximado do salário integral da autora.

É cediço que o cancelamento da autorização de descontos diretamente em conta corrente é direito do consumidor, nos termos dos arts. 6º e 8º ambos da Resolução 4.790/2020, do BACEN:

"Art. 6º É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.

Art. 8º A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, à instituição destinatária o cancelamento da autorização de débitos caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento ."

Sobre a questão, cabe ressaltar a tese fixada pelo c. STJ no Tema nº 1.085 que diz: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”"

Ressalta-se, portanto, que é direito do correntista revogar a autorização de débito automático em conta corrente, a arcar, eventualmente, com as consequências legais e contratuais da sua escolha.

Portanto, a norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira.

Acerca da imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela por ele deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Logo, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) mensais, como apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024